Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VIVALDO LUCIO DA SILVA, pugnando, in limine, a revogação da prisão preventiva a que está submetido, desde 06.01.2021 por ter, supostamente, praticado os delitos previstos nos artigos 148, §2o do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/2006.
Explica que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara – aqui apontado como Autoridade Coatora - homologou a prisão flagrante e a converteu em preventiva em decisão arbitrária e ilegal porque: 1) o paciente não praticou nenhum dos delitos insertos no Auto flagrancial; 2) o decisum é desprovido de fundamentação concreta; 3) A liberdade do paciente não representa nenhum risco, nem à vítima e nem à paz social e a prisão é medida excepcional, sendo, in casu, cabíveis quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP; 4) a prisão, in casu, fere o princípio da homogeneidade.
Pede, pois, a concessão in limine da ordem, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.
No entanto, ao menos nesta prematura análise e sem prejuízo de modificação do meu entendimento posteriormente, não vejo como acolher o pedido apresentado e revogar a prisão preventiva ou mesmo aplicar, alternativamente, alguma medida cautelar.
Desde já, esclareço ao Impetrante que a inocência ou qualquer outra tese parecida com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
Quanto a prisão preventiva, comungo do entendimento de que a medida é, de fato, daquelas excepcionais.
No entanto, diante do caso que me é apresentado, e ao menos a priori, vejo que a preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e qualquer alegativa no sentido de que Shalene não se sentiria desprotegida e que ela própria teria ido ao encontro do paciente é matéria que me exigiria um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, devendo ser analisada com mais profundidade, quiçá, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando então, ouvidos vítima e paciente, ambos relatarão suas razões ou explicarão, de fato, as circunstâncias dessa relação.
Pelo que vejo, a Autoridade apontada como coatora decidiu motivadamente sobre a necessidade da prisão, destacando o risco que, em liberdade, o paciente oferece à ordem pública, especialmente à vida e integridade física da vítima bem como a necessidade de se evitar se solto, continue a reiterar em atos criminosos.
De fato, pelo que noto, o paciente apresenta histórico no cometimento de crimes graves pois além de responder à Execução Penal n.o 1621-96.2013.811.0033 (condenado à pena de 7 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 213 c/c artigo 224, “a”, CP), possui outros registros incluindo crimes de competência do Tribunal do Júri, praticados por duas vezes contra a mesma.
Com efeito, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
De outra banda, demonstrada com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra, a priori, suficiente a aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à prisão (art. 319, do CPP), principalmente diante do fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes graves, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo porque por dois simples motivos: A uma, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim e especialmente, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas; A duas, porque é inviável, em sede de Habeas Corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.
Ademais, a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VIVALDO LUCIO DA SILVA.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator